Tribunal: TJBA
Processo: 8105318-80.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8105318-80.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: RAFAELA JULIANA DE OLIVEIRA FERREIRA

Advogado(s)
:
VAUDETE PEREIRA DA SILVA, BRUNA LIMA DOS SANTOS AMORIM

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DE CONTRATO FIRMADO JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ACIONADA. CONTESTAÇÃO APRESENTADA PELA RÉ. DOCUMENTO REQUERIDO NÃO COLACIONADO AOS AUTOS. SENTENÇA PROCEDENTE. ORDEM JUDICIAL DE APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO VINDICADO EM 30 DIAS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA NO VALOR DE R$ 500,00 ATÉ O LIMITE DE 30 DIAS. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE MULTA DIÁRIA. PROCEDIMENTO MERAMENTE INSTRUMENTAL. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível n.º
8000441-09.2020.8.05.0136
,
em que figuram como Recorrente
BANCO BRADESCO SA
e Recorrida

RAFAELA JULIANA DE OLIVEIRA FERREIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por maioria de votos,

em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
nos termos do voto do Relator designado
.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator designado